Tribunal: STF
Processo: Rcl 39167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL SE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO JULGADO COMO AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Antonio de Vasconcellos Vieira, em 10.2.2020, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, ao negar provimento ao agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento ao Recurso Extraordinário na Apelação n. 0203444-83.2017.4.02.5104, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
O caso
    2. Em 28.8.2019, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Antonio de Vasconcellos Vieira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional da Segunda Região na Apelação n. 0203444-83.2017.4.02.5104. Foram fundamentos da decisão:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses a serem aplicadas: 
    Tema 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    Tema 930 - Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. 
    Vale dizer que o E. STF, em julgamentos da Primeira e da Segunda Turmas, tem decidido no sentido de que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam a benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência, estabelecido antes da vigência dessas normas, mesmo quando concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 
    Confiram-se os seguintes julgados: (…)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral relativamente às seguintes questões: 
    Tema 424 – “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Tema 660 – “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 
    Tema 766 – “Verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário.” Tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, a, do CPC” (fls. 262-266, e-doc. 2).
    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que foi dada vista do acórdão ao Ministério Público.
    Contra essa decisão Antonio de Vasconcellos Vieira interpôs agravo (fls. 271-283, e-doc. 2) ao qual o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento em 5.12.2019:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 76[1], 930[2], 424[3], 660[4] E 766[5]. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF. RECURSO IMPROVIDO.
    I - Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário oposto contra acórdão de Turma Especializada deste Tribunal.
    II - A decisão recorrida baseou-se nas teses fixadas pelo STF relativas aos Temas 76 e 930 assim como no fato de que a Corte Suprema decidiu que não há repercussão geral nas questões referentes aos Temas 424, 660 e 766.
    III - Acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário, porque o acórdão recorrido está alinhado à orientação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, e o que se percebe é a utilização de mero jogo de palavras pela parte recorrente, objetivando contornar o posicionamento do STF em relação às questões já enfrentadas pela Turma Especializada deste E. Tribunal.
    IV - Agravo improvido” (fl. 298, e-doc. 2). 
    Contra esse acórdão Antonio de Vasconcellos Vieira ajuíza a presente reclamação.
    3. Explica que “o Tribunal Regional obstou seguimento do Agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal, o que [seria] inconcebível” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumenta que “somente ao Supremo Tribunal compete decidir se agravo de instrumento interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário (...) deve, ou não, ter seguimento ou se pode, ou não, ter êxito na forma pleiteada pela Agravante” (fl. 6, e-doc. 1).
    Pede “a reforma do acórdão afim de que seja assegurada a procedência do pedido de aplicação dos novos tetos previstos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, readequando a renda mensal do benefício da parte autora concedido anteriormente a Constituição Federal de 1988, limitado ao teto” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    5. Põe-se em exame nesta reclamação se, ao deixar de encaminhar a este Supremo Tribunal agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento em sistemática de repercussão geral, o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 
    A decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário foi fundamentada nos Temas 76, 424, 660, 766 e 930 deste Supremo Tribunal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:
    “Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”(Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 29.491-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).
    Inaplicável, assim, a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal ao caso dos autos. Nesse sentido:
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora